Tribunal: STF
Processo: RHC 61018
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
1. RECURSO DE "HABEAS CORPUS". FLAGRANTE DELITO. O FLAGRANTE
PREPARADO SE DISTINGUE DO FLAGRANTE ESPERADO. NO FLAGRANTE PREPARADO
DESVIRTUA-SE A ATIVIDADE QUE TENHA SIDO DESENVOLVIDA PELO INFRATOR,
NOS SEUS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DE ESPONTANEIDADE DO QUERER,
EXCLUSIVIDADE DA AÇÃO E AUTENTICIDADE DOS FATOS. NO FLAGRANTE
ESPERADO, A ATIVIDADE POLICIAL E APENAS DE ALERTA, SEM INSTIGAR O
MECANISMO CAUSAL DA INFRAÇÃO. PROCURA COLHE-LA OU FRUSTRA-LA NA SUA
CONSUMAÇÃO.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.